Tribunal: TJES
Processo: 5010475-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010475-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE. REFORMA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, CPC). PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO. DEPÓSITO VIA TED CONFIRMADO POR EXTRATO. UTILIZAÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010475-55.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE. REFORMA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, CPC). PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO. DEPÓSITO VIA TED CONFIRMADO POR EXTRATO. UTILIZAÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA.

Complexidade:
A necessidade de perícia grafotécnica é afastada quando o conjunto probatório, especialmente a prova do depósito e fruição do capital, permite o julgamento do mérito (Art. 429, II, CPC).

Caso Concreto:
O banco apresentou contrato assinado e comprovante de TED para a conta do autor

.

O autor confirmou o recebimento do valor em extrato próprio

.

Boa-fé Objetiva:
A contestação da assinatura após 4 anos de fruição do numerário e pagamento das parcelas sem oposição configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (
supressio
e
venire contra factum proprium
)

.

Danos Morais e Repetição:
Inexistindo prova de fraude ou falha na prestação do serviço (Art. 14, §3º, CDC), não há dever de indenizar ou restituir

.

Recurso conhecido e provido parcialmente para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica

.

1. DA DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E CAUSA MADURA

A extinção por complexidade não subsiste.

O banco recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório (Art. 429, II, CPC e Tema 1061 STJ) ao apresentar o instrumento contratual assinado

e, crucialmente, o
comprovante de transferência bancária (TED)
para conta de titularidade do recorrente

.

Havendo prova documental suficiente para o julgamento, aplica-se a
Teoria da Causa Madura
(Art. 1.013, §3º, III, CPC) para julgar o mérito imediatamente

.

2. DO MÉRITO: PROVEITO ECONÔMICO E BOA-FÉ

A narrativa de desconhecimento do contrato choca-se com a realidade dos fatos.

O recorrente recebeu R$ 675,98 em
06/04/2020

.

O extrato bancário de ID 45520362 demonstra que o valor foi integrado ao seu patrimônio e utilizado

.

A alegação de fraude após
4 anos
de descontos ininterruptos (de 2020 a 2024), sem que o autor tenha buscado devolver o valor creditado indevidamente, viola o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

O silêncio prolongado e a fruição do capital configuram a
supressio
do direito de questionar a assinatura e o
venire contra factum proprium
, uma vez que a conduta do autor gerou no banco a legítima expectativa de regularidade do negócio

.

3. CONCLUSÃO

Inexistindo ato ilícito pelo banco e comprovado o benefício financeiro direto do autor, a improcedência total dos pedidos é medida que se impõe

.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a incompetência do juizado e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Sem custas e honorários face ao provimento parcial.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)